Tribunal: TCU
Processo: 036.227/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em i) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; ii) indeferir o pedido de medida cautelar, assim como o pedido de ser considerado como parte dos autos formulado pelo denunciante, mas autorizando-lhe, caso requeira, acesso às peças não sigilosas após a apreciação de mérito; iii) retirar a chancela de sigiloso, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e iv) encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência sobre a falha identificada e sobre o teor desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 12), ao denunciante e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Ceará. 1. Processo TC- Processo 036.227/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Ceará, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Convite 1/2021 - repetição, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de definição no edital de critérios objetivos para definir o que poderia ser "serviço com características compatíveis com o objeto do presente certame, tanto no concernente a natureza do serviço a ser prestado, quanto na compatibilidade com a complexidade dos serviços" (item 10.12 'd' do edital), não sendo suficiente apenas a indicação de " (usar como parâmetro as especificações descritas no ANEXO I deste Edital) ", ferindo o entendimento do TCU disposto, a título exemplificativo, nos Acórdão 970/2014-TCU-Plenário , 361/2017-TCU-Plenário e 49/2018-TCU-Plenário.